Tribunal: TJES
Processo: 5001010-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-63.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA -
APLICAÇÃO DE
MULTA POR
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO - PEDIDO
FORMULA
DO
NAS CONTRARRAZÕES –
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
– ASTREINTES - FIXAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR - NÃO CABIMENTO - AFASTAMENTO DA MULTA -
R
ECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando de omissão na análise das matérias relativas à titularidade dos recursos e responsabilidade da apelante pelo pagamento da complementação de aposentadoria, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 – Não observo, todavia, razão para a aplicação da multa postulada nas contrarrazões, pois a interposição do recurso, num primeiro momento, demonstra se tratar do mero exercício do direito subjetivo da parte de recorrer.

4 – Em que pese analisada a temática alusiva à multa cominatória, relembro que, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo”

(EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

5 – Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários),
os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido.

6 – Em reforço, porém por fundamento diverso, entendeu o Superior Tribunal de Justiça pelo não cabimento da penalidade em demanda envolvendo a mesma celeuma (complementação de aposentadoria), haja vista a inexistência de recalcitrância da Previdência Usiminas.

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar as astreintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5001010-63.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO
:
ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

(Id. 6796266) em face do acórdão (Id. 4182155) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado.

Em suas razões, a embargante alega, inicialmente, a existência de omissão quanto ao fato de o
decisum
consignar a existência de duas submassas, mas se negar a investigar a titularidade dos recursos, restringindo, desse modo, os meios probatórios.

Sustenta a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para pagamento de complementação de aposentadoria de ex-funcionário da Cofavi, tendo em vista a ausência de solidariedade entre os Fundos.

E mais: ainda que seja responsável pelo pagamento, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada, deve-se observar a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA.

Argumenta, pois, que a decisão embargada privilegia a satisfação do crédito, mas se omite quanto aos custos dessa satisfação para a empresa.

Ademais, aponta a prescrição da pretensão de recebimento de astreintes, porquanto não apresentado o respectivo cálculo no início do cumprimento de sentença.

Subsidiariamente, aduz a impossibilidade da cobrança dessa verba, porquanto não fora pessoalmente intimada para cumprimento da obrigação e, a teor da orientação do STJ, a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados constituem relevantes motivos para o inadimplemento.

Pleiteia, por fim, sejam sanadas as omissões, mediante produção de prova técnica que demonstre a efetiva titularidade dos recursos financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002-18.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese,
patente que não subsiste
m
o
s
alegado
s
vício
s
nas matérias relativas à titularidade dos recursos e responsabilidade da apelante pelo
pagamento de complementação de aposentadoria
, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMEMTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO EFETIVADA DE FORMA FUNDAMENTADA E COM JURIDICIDADE – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE PARA FINS DE EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO PERSEGUIDO - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA FINS DE COBRANÇA DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RELATIVAMENTE A COBRANÇA DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA À LUZ DO CASO CONCRETO – NÃO INCIDÊNCIA DE ASTREINTES NO CÁLCULO DE HONORÁRIOS – ANÁLISE EFETIVA DO EXCESSO NOS CÁLCULO DO CUMPRIMEMTO DE SENTENÇA - IMPUGNANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DO § 4.º DO ART. 525 DO CPC – AUSÊNCIA DE VALOR DESARRAZOADO DA MULTA FINALMENTE APLICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, na seara dos repetitivos, já firmou entendimento no sentido de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Registre-se, por relevante que se perfaz, que o mesmo preclaro Ministro RAUL ARAÚJO já decidiu, em sede de RECLAMAÇÃO n. 39.212/ES, formulada em face de decisão de semelhante conteúdo, emanada do mesmo juízo originário, que “a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”.

2.
No que se refere aos pontos de insurgência que destacam a possível preclusão para fins de cobrança de valores de astreintes fixadas em data pretérita; A impossibilidade de alteração da demanda executiva sem anuência do executado; A prescrição, relativamente à cobrança de astreintes; A impossibilidade de aplicação da multa sem a prévia intimação pessoal do demandado/executado, conforme os termos da súmula n. 410 do STJ; e que é descabida a incidência das astreintes no cálculo dos honorários, detectou-se que as conclusões do Magistrado foram cercadas de juridicidade e com a devida fundamentação.

Fora devidamente destacado na decisão impugnada que: a. Não há que se falar em arguição de preclusão consumativa quanto à apuração das astreintes, uma vez que se trata de um direito reconhecido em fase de conhecimento e que foi perseguido pela parte exequente/impugnada em momento posterior à inicial. Frise-se que, na petição do cumprimento provisório de sentença, o exequente optou, “(...) inicialmente, pela execução provisória imediata do capítulo da sentença referente às verbas alimentares já vencidas, postergando a execução das quantias relativas à multa diária para momento oportuno, no intento de evitar manobras procrastinatórias.”b. É possível a alteração da demanda executiva, à luz dos princípios celeridade e da economia processual, principalmente no caso dos autos, onde, na inicial – cumprimento provisório de sentença –, houve a ressalva da opção da parte exequente/impugnada de executar as multas diárias em momento oportuno. c. Mesmo após a reapresentação de cálculo a agravante teve a oportunidade de se manifestar nos autos, à luz do contraditório; d. Não há que se falar em prescrição diante da inexistência de inércia por parte da exequente, haja vista que o cumprimento provisório das astreintes é mera faculdade do credor (art. 537, § 3º, do CPC), sendo as mesmas efetivamente exigíveis após o trânsito em julgado do decisum; e. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no RESP 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). “Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial” (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AGRG no RESP 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014). 4. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.727.034; Proc. 2018/0032428-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 13/11/2018; DJE 05/11/2019) .

De se ressaltar, quanto ao último ponto, que a agravante fora intimada pessoalmente para fins de cumprimento da obrigação destacada no provimento liminar, sob pena de incidência das astreintes, conforme comprova o agravado em sede de contra-argumentos.

3. O Magistrado salientou com juridicidade que nos cálculos juntados pela impugnada, o saldo das astreintes não incidiu como base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

4. Quanto a destacada ausência de apreciação dos argumentos que apontaram excesso na execução, igualmente não é esta conclusão que os autos originários revelam, na medida em que o juízo analisou efetivamente o excesso, inclusive destacando que assim procedera diante da: a. Desnecessidade de realização de perícia para que se possa afirmar que o cálculo elaborado pela parte exequente fora realizado de forma correta, uma vez que demonstrou cada parâmetro utilizado de maneira clara e precisa, b. A impugnante não se desincumbiu dos ônus do § 4.º do art. 525 do CPC, que impõe como requisito para o conhecimento do argumento relativo ao “excesso de execução” a especificação da quantia que se entende devida, mediante a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art. 507 do CPC.

5. Também não há como prosperar o argumento recorrente que sustenta que a multa, ao final, se projetou de forma desarrazoada, tendo em vista que o juízo originário, sabedor do valor de intensa proporção econômica relativo as astreintes, igualmente procedeu intensa redução do quantum apurado, tudo a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Não observo, por outro lado, razão para a aplicação da multa postulada nas contrarrazões, pois a interposição do recurso, num primeiro momento, demonstra se tratar do mero exercício do direito subjetivo da parte de recorrer.

E isso porque, na sua ótica, haveria vício capaz de influenciar no resultado da demanda ou que merecesse esclarecimento, não estando, assim, agindo com má fé processual.

Por fim, em que pese analisada a temática alusiva à multa cominatória, relembro que, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que,
quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo”

(EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

Neste caso, em decisão anterior (id. 1028644) o julgador a quo reduziu a penalidade para o patamar de R$ 461.800,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos reais), montante que ultrapassa o valor da condenação da demanda principal (R$ 318.134,09) e que, portanto, reputo desarrazoado.

No mais, além da manifesta desproporção, entendo que sua exigência não se mostra cabível na espécie.

Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários), os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADOS DA COFAFI – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE – RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR E ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE IRDR – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS FUNDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA –
OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NÃO INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES – MONTANTE DEVIDO A SER ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES, assentou que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI” e fosse observada “a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”. 2) Posteriormente, ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 3) Apesar de não desconhecer entendimento deste egrégio Tribunal no sentido de admitir a incidência das astreintes em casuística idêntica, sendo, todavia, afastada a sua exigibilidade no período anterior à efetiva intimação pessoal da devedora acerca da sentença que impôs a obrigação a ser cumprida, o requisito da intimação pessoal em tais casos limita-se às obrigações de fazer e de não fazer, previstas nos arts. 536 e 537 do CPC/2015, não sendo aplicável aos casos de cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar, que se encontra regulada nos arts. 523 a 527 do mesmo diploma legal, tal qual se verifica com a obrigação imposta à ora agravante. 4) É equivocada a interpretação de que, por ter sido descumprida uma obrigação de fazer, seria cabível a incidência das astreintes nas dezenas de ações da mesma natureza que tramitam no Poder Judiciário capixaba, porque o escopo das astreintes, diante de sua natureza coercitiva e intimidatória, é o de compelir o executado ao cumprimento de obrigação de fazer (ou não fazer) anteriormente estabelecida. 5) Não sendo efetuado o pagamento a que faz jus o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios (CPC, art. 523, §1º), ou seja, a própria legislação processual civil estabelece os consectários legais que devem incidir no caso de descumprimento da obrigação imposta ao devedor, os quais foram acrescidos pelo credor ao valor que lhe é devido. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000769-89.2021.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 19/04/2022).

Em reforço, porém por fundamento diverso, entendeu o Superior Tribunal de Justiça pelo não cabimento da penalidade em demanda envolvendo a mesma celeuma (complementação de aposentadoria), haja vista a inexistência de recalcitrância da Previdência Usiminas:

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU FALHA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. "OVERRULING" NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. FALÊNCIA DA PATROCINADORA E FALTA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL E DOS EMPREGADOS ASSOCIADOS. MOTIVO PARA AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA.1. Não ocorrem vícios sanáveis por embargos declaratórios ou falha na fundamentação da decisão quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, sem vícios e com motivação suficiente e indicadora das razões de seu convencimento.2. A Segunda Seção desta corte entende que a superação de um precedente qualificado ("overruling") somente será possível após sucessivos debates e decisões contrárias a determinado julgado, o que não ocorreu neste caso.3. Na espécie, os argumentos relacionados à existência de litispendência e de violação da coisa julgada não podem ser apreciados sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.4. O Tribunal de origem afirmou que, mesmo vislumbrando a identidade de pedidos entre o feito que tramitou na Justiça do Trabalho e esta demanda, ficou descaracterizada a ocorrência da coisa julgada material, notadamente porque a decisão transitada em julgado não produziu efeitos em relação à FEMCO. Esse fundamento permanece incólume, pois não enfrentado no recurso especial. Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.5. A missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não prevê sua atuação como órgão de consulta.6. Não cabe a esta corte superior analisar ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, por se tratar de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.7.
Na matéria de previdência complementar, não se aplica multa diária se a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados justificarem o inadimplemento da parte demandada nas execuções provisórias, quando não caracterizada a voluntariedade da recalcitrância
. Precedente: REsp n. 1.248.975/ES, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 20/8/2015.Agravo interno provido em parte apenas para afastar a multa diária fixada na origem. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.(AgInt no REsp n. 1.676.010/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para afastar a incidência de astreintes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.